Tribunal: TJDFT
Processo: 0747049-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747049-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA QUEIROZ LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da notícia de nova decisão lançada na origem (ID 68501357) reapreciando a tutela de urgência já com lastro na manifestação do NATJUS ao caso concreto, a qual desafia recurso próprio, intime-se a agravante acerca de eventual inadmissibilidade recursal diante da perda de objeto decorrente da nova decisão proferida na origem. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, visto que representada pela Defensoria Pública. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator